Tribunal: TJDFT
Processo: 0746628-59.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DE VERBAS PENDENTES.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Honorários advocatícios. Ao recorrente vencido impõe-se a condenação em custas processuais e honorários advocatícios, na forma do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995. A modificação do critério de correção monetária implica em alteração mínima do valor pleiteado e deve ser aplicada pelo juízo da execução, de ofício, por constituir regra de ordem pública decorrente de decisão de tribunais superiores com eficácia vinculante. Assim, aplicável à espécie o disposto no art. 86 do CPC, parágrafo único, do CPC (07018113520178070018 - (0701811-35.2017.8.07.0018 - Res. 65 CNJ, 8a Turma Cível Relator: ANA CANTARINO, PJe: 21/05/2020). Embargos de declaração a que se dá provimento para condenar o réu ao pagamento de honorários e custas processuais no percentual de 10% do valor da condenação.
3 – Recurso conhecido e provido.